Tribunal: TJES
Processo: 5000664-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000664-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA e outros
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33
E 35
DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2. “As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).
3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Precedentes.
4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do paciente
Luiz Felipe Reis de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Juiz de

Direito da
2
ª Vara
Criminal de
Cariacica
.

Consta na inicial do presente
w
rit
que o paciente está preso desde o dia 01 de agosto de 2022, em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, por motivo de suposta prática das condutas tipificadas nos
art
igos
33
e 35, ambos
da Lei 11.343/06
, apuradas nos autos da Ação Penal nº 0004910-69.2022.8.08.0012.

Nesse contexto,
a Defensoria Pública
sustenta
que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, bem como alega ausência dos
requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente. A
ssim, a
o reforçar
as
condições pessoais favoráveis
de Luis Felipe Reis Oliveira
,
pugna pela
revogação da
segregação cautelar
,
com
a consequente expedição do alvará de soltura
.

Liminar indeferida pelo Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, consoante decisão id. 4167479.

Informações juntadas pela autoridade coatora no id. 4535655.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4579328, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Luiz Felipe Reis de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo. Juiz de

Direito da
2
ª Vara
Criminal de
Cariacica
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
está preso desde o dia
0
1

de
agosto
d
e 2022
, em razão de prisão em flagrante,
posteriormente
convertida em preventiva,

por motivo
de
suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no
s

art
igos
33
e 35, ambos
da Lei 11.343/06
,

apurada
s

nos autos
da Ação Penal
nº
0004910-69.2022.8.08.0012
.

Nesse contexto,
a Defensoria Pública
sustenta
que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, bem como alega ausência dos
requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva do paciente. A
ssim, a
o reforçar
as
condições pessoais favoráveis
de Luis Felipe Reis Oliveira
,
pugna pela
revogação da
segregação cautelar
,
com
a consequente expedição do alvará de soltura
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação
da segregação cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s crime s disposto s no s art igos
33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que no imóvel em que o ora paciente esta
v
a com os dois corréus, foram apreendidas 486 (quatrocentos e oitenta e seis) pedras e um pedaço de 30g de crack espalhados pelo chão e em cima da mesa, além da chave de uma moto que estava na frente da residência, a qual possuía restrição de furto e roubo,
evidenciando-se
o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
.

Destaca-se, oportunamente,
que
a

quantidade
da dro
ga apreendida
,
assim como a
forma com que a
s

substância s ilícita s fo ram encontrada s
,

espalhadas pelo chão e pela mesa da residência, sendo um pedaço maior, e, em maioria, pequenas pedras prontas para a comercialização,
demonstra
m
que
o tráfico de drogas ocorria de forma intensa.

Assim,
justifica-se a prisão para garantir a ordem pública
, vez que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico, e a privação da liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da organização voltada ao tráfico de drogas.

Sobre o tema, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Ademais, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade de Luiz Felipe Reis de Oliveira foi fundamentada de forma satisfatória, como pode ser verificado no seguinte trecho:

“
Pelo que se vê das provas até então colhidas, há fortes indícios de que os acusados DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAÚJO e LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA, junto com o também denunciado VINÍCIUS DOS SANTOS JUBINI, mantinham em depósito, aproximadamente, 486 (quatrocentos e oitenta e seis)pedras e 30 (trinta) gramas da substância conhecida como “crack” e 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha, estando inalterados e contemporâneos os motivos ensejadores da prisão preventiva nos termos da decisão de fls. 138/139 proferida por ocasião da audiência de custódia.
[...].”

No mesmo sentido se posicionou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer id. 4579328. Confira-se:

“
[...] Procedendo-se detida análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não se evidencia qualquer ilegalidade, nitidamente porque o provimento impugnado se mostra em consonância com a sistemática vigente, na medida em que destaca permanecerem hígidos os motivos que levaram a decretação do cárcere preventivo, bem como inexistir delimitação de cenário fático/probatório novo hábil a legitimar o acolhimento da liberdade pretendida.

Segundo se pode observar, diversamente do sustentado pela impetrante, tanto a decisão que impôs a segregação ao paciente como a que manteve, estabeleceu de maneira concreta os fatores que legitimar a medida excepcional da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta dos ilícitos que são imputados, bem como as agudas especificidades que o circundam. [...].”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Luiz Felipe Reis de Oliveira foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, conforme já fundamentado.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.